Tribunal: TJMT
Processo: 1056240-06.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO. SEDUC. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 600/2017. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de nutricionista, nos anos de 2021, 2022 e 2023. Em seu petitório, pleiteou o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
4. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, esta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º, do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
5. In casu, os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar nº 600/2017, que prevê a contratação temporária, bem como a possibilidade de prorrogação. Trago os dispositivos da Lei para melhor esclarecimento:
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
(...)
VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;
Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
(...)
II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023);
(...)
§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)
I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;
II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.
6. Analisando os autos, é incontroverso que a parte Autora laborou para o Estado de Mato Grosso, exercendo a função de nutricionista no período de: 09/2021 a 12/2021; 02/2022 a 12/2022 e 05/2023 a 08/2023, conforme fichas financeiras.
7. De acordo com a legislação estadual, nenhum dos períodos indicados extrapolaram o prazo previsto pela legislação (12 meses) havendo lapso temporal, razão pela qual não subsiste o fundamento de desvirtuamento da contratação temporária, pois não houve renovações sucessivas.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL – PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas. 2. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que se verifica no caso dos autos, porquanto, a contratação temporária da autora ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, sem extrapolar o prazo máximo previsto em Lei Municipal, devido à interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1005100-10.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)”.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056240-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELE FRANCA DE SOUZA - CPF: 865.591.411-87 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024